Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO HIPOTECÁRIO. RESOLUÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. MUTUANTE. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO INFIRMADA. RECÁLCULO DAS OBRIGAÇÕES REMANESCENTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO MUTUÁRIO. CÁLCULOS. METODOLOGIA. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE. JUROS SIMPLES. DECOTE DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA. CRITÉRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. CONTAS ELABORADAS PELA CONTADORIA JUDICIAL. CORREÇÃO. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A coisa julgada que se aperfeiçoara ao ser resolvida a ação revisional de contrato de mútuo hipotecário como expressão da intangibilidade e autoridade que lhe são próprias, encerrando o título executivo que lastreará a fase executiva, deve governar a liquidação do saldo devedor advindo do financiamento, determinando que, fixado pelo título executivo o recálculo do saldo devedor mediante incidência dos juros remuneratórios convencionados sob a forma simples e utilização do sistema de amortização constante, com decote das prestações realizadas antes da atualização do saldo devedor, a fórmula fixada resta acobertada pela preclusão lógica e temporal, vinculando as partes e o órgão de assistência contábil na elaboração dos cálculos de liquidação.
2. Aferido que o cálculo confeccionado pela Contadoria Judicial, órgão de assessoramento do Juiz em matéria contábil, guardara estrita conformação aos parâmetros definidos e subserviência ao título judicial aperfeiçoado, aferindo o crédito remanescente que assiste à parte credora de conformidade com os parâmetros que efetivamente devem nortear sua atualização e incremento, compreendendo os acessórios derivados da obrigação remanescente, não comporta censura nem retificação, tornando insubsistente a impugnação por ela formulada visando inovar a fórmula anteriormente determinada e agregar ao montante apurado acessórios que restaram modulados pela coisa julgada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.